Tribunal: TJSP
Processo: 1100954-67.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Apelação cível - ação de obrigação de fazer cumulada com reparatória de ordem moral - tutela cautelar antecedente deferida – bloqueio de acesso a e-mails levado a efeito apenas ao depois do aparelhamento da demanda – descaso na solução do embaraço - transtornos que ultrapassaram o mero dissabor, edificando moldura caracterizadora de prejuízo moral -reparatória fixada em R$2.500,00 (dois mil e

Ementa:
Apelação cível - ação de obrigação de fazer cumulada com reparatória de ordem moral - tutela cautelar antecedente deferida – bloqueio de acesso a e-mails levado a efeito apenas ao depois do aparelhamento da demanda – descaso na solução do embaraço - transtornos que ultrapassaram o mero dissabor, edificando moldura caracterizadora de prejuízo moral -reparatória fixada em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em detrimento de cada uma das suplicadas – imposição de multa – descabimento – cumprimento adequado da ordem judicial - sentença reformada – recurso parcialmente provido.